Tribunal: TJBA
Processo: 0129757-88.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0129757-88.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA IVANIA DOS SANTOS Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa permanente à época da cessação do benefício previdenciário. A parte autora sustenta que a prova pericial desconsiderou documentos médicos que atestam a persistência da incapacidade e que o longo decurso de tempo entre o ajuizamento da ação, a perícia e a sentença comprometeu a adequada apuração dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora possuía incapacidade permanente para o trabalho à época da cessação do benefício previdenciário, de modo a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; e (ii) verificar se há fundamento para afastar a conclusão do laudo pericial judicial em razão de documentos médicos apresentados pela recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade permanente para o trabalho, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o que não se verifica no caso concreto, conforme a conclusão do laudo pericial. 4. A prova pericial judicial, elaborada por profissional imparcial, atesta a existência de incapacidade temporária, mas não permanente, afastando o direito à aposentadoria por invalidez. 5. Relatórios médicos particulares e antigos apresentados pela autora não são suficientes para infirmar a conclusão do perito judicial, cujo laudo baseia-se em exame direto, anamnese e análise documental recente. 6. A recorrente já se encontra aposentada por tempo de contribuição desde 2012, o que inviabiliza a concessão de aposentadoria por invalidez, ante a vedação de acumulação de benefícios da mesma espécie, conforme disposto no art. 124, II, da Lei nº 8.213/91. 7. A escolha da aposentadoria por tempo de contribuição constitui ato jurídico perfeito e impede a obtenção de nova aposentadoria, salvo hipóteses excepcionais não discutidas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.